Tribunal: TJDFT
Processo: 0724251-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724251-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: F.C.L. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A em face da r. decisão (ID 60252043) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais movida por F.C.L., representada pela curadora provisória M.D.N.L.S., deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante “autorizar e custear a internação psiquiátrica da parte autora, dispensada a carência contratual, com estrita observância aos relatórios médicos de atendimento.”. Nas razões recursais, alega que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, notadamente a probabilidade do direito, pois o contrato firmado entre as partes está em período de carência, que findará em 3/1/2025. Sustenta que, malgrado a tutela de urgência deferida na origem já tenha sido cumprida, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo, a fim de afastar a obrigação da Agravante de arcar com internação que poderá alcançar alto custo e causar-lhe prejuízos financeiros que não serão ressarcidos pela Autora/Agravada. Assevera que, conforme item no 19.6 das Condições Gerais, “será suspensa a cobertura pelo período de 24 meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal” e que a necessidade de cumprimento do período de carência está prevista no art. 12 da Lei no 9.656/1998. Afirma que não restou caracterizada a urgência e que o atendimento de emergência foi devidamente autorizado e realizado, cessando a cobertura a partir da internação e tratamentos médicos para a continuidade do atendimento, pois a Seguradora não está contratualmente obrigada a arcar com esse ônus. Assevera que o valor arbitrado a título de astreintes é excessivo e desproporcional, devendo ser afastado ou reduzido. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do prontuário médico do dia 16/5/2024, data de internação compulsória no Centro de Reabilitação Psicossocial Estância Resiliência Ltda (ID 197208653 pág. 1, na origem), a Agravada, paciente de 39 (trina e nove) anos, solteira e sem filhos, apresentava sintomas de tristeza, choro fácil, anedonia, apatia, abuso de álcool, tabaco e medicamentos, com prejuízo no juízo crítico e ideação suicida. O Relatório Médico (ID 197208654, na origem), de 17/5/2024, atesta que a Agravada apresenta transtorno depressivo e pensamentos persecutórios, sem resposta terapêutica à medicação e, “Além do uso de medicação como tentativa de autoextermínio, há risco de falha do tratamento pois a paciente não segue as recomendações médicas quanto ao uso dos remédios controlados. Em decorrência do risco de suicídio e diante da impossibilidade de realizar tratamento ambulatorial, recomendo internação em serviço de psiquiatria.” (grifou-se) Incontroverso que se trata de procedimento de emergência, de modo a evitar que a Agravada ponha em risco a própria vida. O c. STJ tem entendido que, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de internação hospitalar em razão do não cumprimento de carência. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) (grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012) (grifou-se) Desse modo, considerando que a hipótese em apreço se refere a emergência com condição que apresenta risco iminente à vida, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, caso os argumentos da Agravante sejam acolhidos ao final do processo, ela terá a possibilidade de cobrar da Agravada os valores indevidamente despendidos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator